Tribunal: TJMT
Processo: 1015107-50.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015107-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estágio Probatório]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LAURA CHRISTIANE FERREIRA - CPF: 691.722.771-49 (ADVOGADO), MAIARA CRISTINA VOLTARELLI - CPF: 014.769.881-29 (AGRAVANTE), EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, EMANUEL PINHEIRO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO POR INAPTIDÃO FÍSICA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança para suspender o ato administrativo que ensejou na exoneração da impetrante do cargo de Professora do Ensino Fundamental, ao final do estágio probatório por inaptidão física.

2.

Alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa no processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a avaliação de aptidão física realizada durante o estágio probatório pode fundamentar a exoneração de servidor público; (ii) apurar se houve respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A estabilidade no serviço público, conforme art. 41 da CF, não é absoluta, exigindo três anos de efetivo exercício e aprovação em avaliação de desempenho, incluindo aptidão física e mental, para garantir que o servidor seja apto a exercer suas funções.

4.

O ato de exoneração da agravante, fundado em inaptidão física constatada no estágio probatório, atende ao interesse público de contar com servidores capacitados, sendo respaldado no poder discricionário da Administração Pública.

5.

O processo administrativo observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, com notificação da agravante e possibilidade de recurso administrativo, embora o resultado tenha sido desfavorável.

6.

A análise judicial limita-se à legalidade do ato administrativo, sem imiscuir-se no mérito da avaliação, cabendo à Câmara apenas verificar o respeito aos requisitos formais e processuais.

7.

O eventual impacto econômico da exoneração para a agravante não é irreversível, pois a procedência da ação principal permitiria a reparação dos danos, inclusive financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A exoneração por inaptidão física durante o estágio probatório é legítima, desde que o processo administrativo observe os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. O Poder Judiciário limita-se à análise da legalidade dos atos administrativos, não cabendo reexaminar o mérito da avaliação de desempenho.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Maiara Cristina Voltarelli, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu o pedido de liminar em mandado de segurança,

sob o fundamento de que é impossível a concessão de liminar que importe no pagamento de vantagens pecuniárias contra a Fazenda Pública, conforme art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92 e art. 2º-B da Lei nº 9.494/97.

A agravante alega ter sido aprovada no Concurso Público nº 002/PMC/SME/2019, realizado em 12 de julho de 2019, para o cargo de Professora do Ensino Fundamental – Pedagogia, sendo nomeada por meio do ATO GP nº 1074, de 5 de dezembro de 2019, com posse efetivada em 29 de janeiro de 2020, ocasião em que declara apta a exercer suas funções. Todavia, ao final do estágio probatório, foi considerada INAPTA para o exercício das atividades inerentes ao cargo de Professora.

Alega ainda que sua exoneração foi baseada em aspectos clínicos inadequadamente apreciados durante o estágio probatório, sustentando ainda que foram violados os direitos ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo.

Postula, com base na alegação de risco de dano irreparável, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que sua remuneração constitui meio de subsistência essencial.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá defende a lisura do procedimento exoneratório, argumentando que o processo administrativo respeitou os princípios basilares do contraditório e da ampla defesa, concedendo à Agravante a oportunidade plena de manifestação. Ao final do procedimento, a Agravante foi considerada inapta para o cargo público.

O Município alega ainda que a competência do Judiciário se limita à análise da legalidade dos atos administrativos, não cabendo a este reexaminar o mérito da decisão administrativa (id 223849684).

Liminar indeferida no id 217648161.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso (id 234751176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo em análise questiona, essencialmente, se a avaliação de aptidão física e mental realizada durante o estágio probatório pode fundamentar a exoneração da servidora. Questiona-se, também, se houve desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa no decorrer do processo administrativo.

Nos termos do art. 41 da Constituição Federal, a estabilidade no serviço público não se reveste de caráter absoluto, sendo condicionada ao decurso de três anos de efetivo exercício, associado à aprovação em avaliação de desempenho. Esta avaliação, realizada no período de estágio probatório, tem por escopo aferir a aptidão do servidor para o exercício pleno das funções, resguardando o interesse público e assegurando a presença de servidores efetivamente aptos e qualificados no serviço estatal.

No presente caso, o ato administrativo de exoneração da agravante, baseado em sua inaptidão física, constatada durante a avaliação probatória, decorre de um processo de análise do estado de saúde do servidor público e sua capacidade de exercer as funções do cargo, o que constitui um dos elementos de avaliação. Tal avaliação clínica visa assegurar a aptidão física e mental do servidor para o desempenho adequado das atribuições do cargo de Professora.

A agravante alega que a decisão foi proferida sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa. No entanto, verifica-se dos autos que o procedimento administrativo que resultou na sua exoneração seguiu as etapas regulares, com a devida notificação da agravante acerca da decisão de sua inaptidão clínica, ensejando o contraditório e a possibilidade de recurso administrativo, ainda que com resultado desfavorável (id 157848873 – fls. 3/47, do processo de origem).

A exoneração por inaptidão física no curso do estágio probatório está amparada em critérios objetivos e legais, estando o ato administrativo respaldado no poder discricionário da Administração. Não se verifica nos autos qualquer elemento que indique abuso ou ilegalidade manifesta que justifique a suspensão dos efeitos da exoneração.

Ressalte-se que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito administrativo, limitando-se à análise da legalidade do procedimento. Assim, não cabe a esta Câmara rever os critérios utilizados pela Administração para aferir a adequação da servidora ao cargo, mas apenas verificar se houve cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como dos requisitos formais do processo administrativo.

Outrossim, ainda que o afastamento do cargo produza impacto econômico para a agravante, tal situação não possui caráter irreversível, uma vez que eventual procedência da demanda principal poderá gerar os efeitos reparatórios necessários, inclusive com a reposição financeira.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024